Tribunal: TJSP
Processo: 0039418-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade, sequer questionadas no recurso defensivo. Condenação mantida, firme no relato das vítimas, dos policiais militares e na assunção dos fatos pelo réu. Causa de aumento do art. 158, § 1o, do CP, que também se aplica à extorsão qualificada. Precedente. Dosimetria readequada para reduzir a

Ementa:
EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade, sequer questionadas no recurso defensivo. Condenação mantida, firme no relato das vítimas, dos policiais militares e na assunção dos fatos pelo réu. Causa de aumento do art. 158, § 1o, do CP, que também se aplica à extorsão qualificada. Precedente. Dosimetria readequada para reduzir a exasperação da pena-base e para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0039418-62.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVID DA
SILVA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a pena a 11 anos e 03 meses de reclusão, regime inicial fechado,
mais 18 dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039418-62.2018.8.26.0050 -Voto no 9811 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 3 9 4 1 8 - 6 2 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : D a v i d d a S i l v a B a t i s t a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . R i c h a r d F r a n c i s c o C h e q u i n i
VOTO no 9.811
EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
DA VÍTIMA. Inexistência de dúvida quanto à autoria e
materialidade, sequer questionadas no recurso
defensivo. Condenação mantida, firme no relato das
vítimas, dos policiais militares e na assunção dos
fatos pelo réu. Causa de aumento do art. 158, § 1o, do
CP, que também se aplica à extorsão qualificada.
Precedente. Dosimetria readequada para reduzir a
exasperação da pena-base e para compensar a
agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea. Apelo defensivo parcialmente
provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 207/215 cumpre
acrescentar que DAVID DA SILVA BATISTA foi condenado como incurso no
art. 158, §§ 1o e 3o, do CP, às penas de 14 anos, 05 meses e 07 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 22 dias-multa, no piso. Foi negado
o apelo em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 225/234) pleiteando
a fixação da pena-base no mínimo legal, pois teriam sido valorados
negativamente elementos inerentes ao tipo penal. Requer, ainda, que a
atenuante da confissão espontânea compense integralmente a reincidência.
Pretende, por fim, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 158, §
1o, do CP, pois ela não se aplicaria à modalidade do § 3o do mesmo artigo, em
razão desta ter sido incluída por Lei posterior e pela posição topográfica do
dispositivo.
Contrariado o apelo (fls. 238/243), a d. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039418-62.2018.8.26.0050 -Voto no 9811 PF
3
Geral de Justiça, em parecer, opina pelo seu desprovimento (fls. 250/254).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 06 de maio de 2018,
por volta das 22h, na Estrada da Colônia, no 190, Parelheiros, nesta Capital,
DAVID DA SILVA BATISTA, agindo em concurso e previamente ajustado com
outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas C.M. e
F.M.M., sendo essa condição necessária para obtenção da vantagem
econômica, constrangeram a ofendida C.M. a fornecer seu cartão bancário e a
respectiva senha, com o intuito de obterem, para si, vantagem econômica
indevida.
Segundo consta, o réu e outros dois indivíduos não
identificados, na posse do veículo Fiat/Uno, abordaram as vítimas que
estavam em outro veículo; ato contínuo, DAVID exigiu da ofendida C.M. a
entrega de seu cartão bancário e a respectiva senha. Após, o réu dirigiu-se ao
banco, com o veículo Fiat, para realizar os saques, enquanto as vítimas
permaneceram com os outros indivíduos.
No entanto, policiais militares, cientes do ocorrido,
avistaram o réu e o abordaram; no veículo encontraram um dos cartões
bancários da vítima. Indagado, o réu confessou os fatos e relatou onde
estavam os ofendidos.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 08/11, pelos autos de reconhecimento de fls. 12/13, pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 14, bem como pela prova oral (autos
digitais).
A autoria também é certa, tanto que sequer foi
questionada no apelo defensivo. Nesse sentido, aos consentâneos relatos das
vítimas (autos da carta precatória no 0007137-96.2018.8.26.0068 fls. 185) e
dos policiais militares responsáveis pelo flagrante (fls. 168), soma-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039418-62.2018.8.26.0050 -Voto no 9811 PF
4
confissão dos fatos pelo réu (fls. 205/206).
Comprovado o concurso de agentes consoante o
firme relato das vítimas, não confrontado pelo apelante, plenamente cabível a
incidência no caso concreto da majorante do art. 158, § 1o, do CP, como, aliás,
já decidiu o C. STJ:
"3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as
normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma
interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal,
que o seu § 1o não foi absorvido pelo § 3o, pois, como
visto, o § 3o constitui-se qualificadora, estabelecendo
outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente
cominada ao crime; já o § 1o prevê uma causa especial de
aumento de pena.
4.
Dessa
forma,
ainda
que
topologicamente
a
qualificadora esteja situada após a causa especial de
aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal
fato configura mera ausência de técnica legislativa, que
se explica pela inserção posterior da qualificadora do §
3o no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após
uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa.
5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada
majorante
prevista
topologicamente
em
parágrafo
anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos
autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível
o privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal com as
hipóteses objetivas de furto qualificado entendimento
proferido
no
Recurso
Especial
representativo
da
controvérsia n. 1.193.194/MG , mutatis mutandi, não há
incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de
aumento relativa ao seu cometimento no período noturno"
(Resp. n. 1.353.693/RS, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, 5a Turma, j. 13.09.2016).
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi exasperada, sendo fixada em 08
anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no piso,
em razão da restrição da liberdade da vítima, dos maus antecedentes (autos
no: 0100879-74.2014.8.26.0050 fls. 115 e 139; 0029668-12.2013.8.26.0050
fls. 115 e 138; 0097530-05.2010.8.26.0050 fls. 116 e 139) e da pluralidade
de vítimas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039418-62.2018.8.26.0050 -Voto no 9811 PF
5
A restrição da liberdade da vítima é inerente ao tipo
qualificado em comento (art. 158, § 3o, do CP), devendo ser ponderados
negativamente apenas a pluralidade de vítimas e os múltiplos maus
antecedentes. Desse modo, reduz-se a exasperação da pena-base para a
fração de 1/4.
Na segunda etapa, deve-se compensar integralmente a agravante da reincidência (autos no
0027005-56.2014.8.26.0050 fls. 116 e 138) com a atenuante da confissão
espontânea, na esteira da reiterada jurisprudência: "É possível, na segunda fase
da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência" (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/04/2013).
Na terceira etapa, incidiu a causa de aumento
prevista no art. 158, § 1o, do CP, na fração de 1/2, levando-se em conta tanto o
concurso de agentes quanto o emprego de arma de fogo, perfazendo, ao final,
11 anos e 03 meses de reclusão, mais 18 dias-multa, no piso.
Diante
do
montante
de
pena
imposto,
das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, o regime inicial
fechado é inafastável.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para reduzir a pena a 11 anos e 03 meses de reclusão,
regime inicial fechado, mais 18 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator